Tribunal: TJDFT
Processo: 0737326-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Atualização monetária. Bis in idem. Termo inicial.
A atualização monetária deve observar o índice pactuado (INCC) e incidir uma única vez sobre o valor nominal de cada parcela, a partir da data de seu vencimento.